Tribunal: TJDFT
Processo: 0752287-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO PRESTADO NA DELEGACIA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INCABÍVEL. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INCABÍVEL. AGRAVANTE ART. 62, I, CP. AFASTADA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. REGIME INICIAL. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar a possibilidade de absolvição do delito de tráfico de drogas; (II) analisar se foi adequada a valoração das circunstâncias judiciais atinentes a culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime; (III) averiguar a ocorrência da agravante estatuída no artigo 62, I, do Código Penal; e (IV) aferir a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
4. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo.
5. A prática de mais de um núcleo do tipo de tráfico de drogas, quando um deles é necessário à execução do outro (tais como ter em depósito e trazer consigo), configura crime único e não possibilita o recrudescimento da pena-base.
6. Deve ser afastada a valoração negativa da conduta social, fundamentada no cometimento do crime quando em liberdade provisória, quando apurado que o réu foi absolvido no processo em que foi concedida a liberdade provisória antes mesmo dos fatos ora em apuração.
7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, ilegítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD quando a quantidade de droga não é significativa a ponto de exigir maior reprimenda.
8. A ausência de provas acerca da função de liderança e organização do crime pelo réu obsta a aplicação da agravante descrita no artigo 62, inciso I, do Código Penal.
9. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.977.027/PR - Tema Repetitivo 1139, alinhada com posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal, entendeu serem as investigações preliminares ou as ações penais em curso (ainda que em fase recursal), fundamentação insuficiente para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, sendo, portanto, inidôneas a afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 9.1. A captura de conversas no celular do réu, ocorridas apenas na mesma semana do flagrante, não é suficiente para evidenciar a sua dedicação ao tráfico, não sendo suficiente para afastar o privilégio.
10. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois o órgão julgador está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 33 e 42; CP, arts. 44 e 62, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 29/9/2022. TJDFT, Acórdão 1899898, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 1/8/2024. TJDFT, Acórdão 1415688, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Câmara Criminal, j. 19/4/2022. TJDFT, Acórdão 874960, Rel. Des. George Lopes, 1a TURMA CRIMINAL, j. 11/06/2015. STJ, AgRg no AREsp n. 2.437.253/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/10/2023.